Tribunal: TJPA
Processo: 0001076-96.2010.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-06-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001076-96.2010.8.14.0049

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: SAYMON WANDERSON RENDEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO MINISTERIAL – LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE – JUIZ ENTENDEU PELA IMPRONÚNCIA – O APELANTE REQUER A CONDENAÇÃO DO APELADO, POR ENTENDER COMPROVADAS A MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS – Procedência.
A materialidade do delito, encontra-se devidamente comprovada pelo Laudo de exame de corpo de delito de lesão corporal, bem como pelo Auto de apresentação e apreensão do “estoque” utilizado no crime. A autoria de igual forma, através das declarações da vítima e testemunha, além de todo o conjunto probatório. Assim, dou provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público, para condenar o apelado, nas sanções punitivas do artigo 129, §1°, I e II, do CP, pelo crime de lesão corporal de natureza grave, que possui pena de reclusão de um a cinco anos. Com base no critério trifásico, passo a dosimetria da pena, nos termos dos artigos 59 e 68, do Código Penal: a culpabilidade, entendo reprovável, vez que a vítima estava dormindo, quando foi surpreendida pelos golpes de “estoque”, proferidos por Saymon, sem qualquer motivo para isso; nada consta acerca dos antecedentes do apelado, não há estudos para se auferir sobre a conduta social e personalidade do agente, os motivos do crime, a meu entender é negativo, já que não teve qualquer plausibilidade na sua conduta, apenas declarando que “foi usado pelo inimigo” para cometer tal conduta, as circunstâncias e consequências do delito são próprias do tipo, que resultou em incapacidade das ocupações habituais da vítima por mais de 30 (trinta) dias, sendo, portanto, neutras, assim como o comportamento da vítima. Dessa forma, duas circunstâncias judiciais foram valoradas negativamente, quais sejam, a culpabilidade e os motivos do crime, razão pela qual afasto a pena base do mínimo legal, com fulcro na Súmula 23, deste Tribunal, fixando-lhe a pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses, que considero razoável, proporcional e necessária para a prevenção e reprovação do delito, a qual torno definitiva, face a ausência de atenuantes e agravantes e causas de aumento ou diminuição. O regime a ser cumprido é o aberto, nos termos do artigo 33, §2°, “c”, do CP.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO NOS TERMOS DO VOTO – DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão no Plenário Virtual, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pela Exma. Desa. Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

O representante do Ministério Público de 1º grau interpôs Recurso de Apelação contra Sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel do Pará.

Consta da denúncia que no dia 01 de junho de 2010, por volta das 18h, o agente prisional Carlos Humberto Castro Batista, encontrava-se de plantão no CRA I, quando foi alertado pelos internos do Pavimento 03, Ala b, que o ora denunciado, interno da penitenciária, de posse de um estoque de ferro havia lesionado a vítima Ivanaldo Sebastião dos Santos, encontrado caído ensanguentado, no chão.

Narra que o fato se deu a partir de um desentendimento entre ambos, que culminou na agressão.

Transcorrida a regular instrução do feito, o juízo
a quo
impronunciou o ora acusado Saymon Wanderson Rendeiro, por entender que não há indícios suficientes e adequados quanto a autoria, mas meras suspeitas, inapropriadas para lastrear uma decisão de pronúncia.

O representante do Ministério Público, recorreu da decisão, pugnando pelo provimento recursal, a fim de que a sentença de impronúncia, seja reformada, para que o crime de tentativa de homicídio seja desclassificado para o delito de lesão corporal grave, devendo o apelado ser condenado nas sanções punitivas do artigo 129, §1°, I e II, do CP (lesão corporal de natureza grave).

Alega o
Parquet,
que apesar da vítima tentar inocentar o apelado, em juízo, na parte final, declarou que foi agredido por Saymon, o que ratifica o depoimento prestado em sede policial, onde a vítima apontou o mesmo com seu agressor.

Sustenta que o laudo de lesão corporal, deixa claro a prática do crime contra a vítima, dada a localização das lesões, constatando que as mesmas não são decorrentes de uma queda da rede, mas sim das agressões perpetradas pelo apelado.

Em contrarrazões, a Defensoria Pública requer o conhecimento e no mérito, o improvimento recursal, para manter a sentença absolutória de primeiro grau em todos os seus termos.

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento, porque atendidos os requisitos de admissibilidade e no mérito, pelo seu provimento, a fim de que seja reformada a decisão que impronunciou o apelado Saymon Wanderson Rendeiro, para que seja condenado pelo crime de lesão corporal de natureza grave.

É o relatório.

À revisão, para inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

O apelante ministerial, pugna pela condenação do apelado no crime de lesão corporal de natureza grave, alegando estarem presentes prova da materialidade, bem como a autoria delitiva.

Inicialmente, consta decisão de recebimento da denúncia, que rejeitou o crime de tentativa de homicídio e entendeu que o apelado “praticou o crime de lesões corporais contra a vítima, razão pela qual a presente ação será regida pelo rito comum ordinário e posteriormente o magistrado entendeu pela impronúncia do apelado, aduzindo estarem ausentes os indícios suficientes de autoria e materialidade.

Data máxima vênia,
a decisão do juízo
a quo,
entendo assistir razão ao recurso ministerial. Veja-se:

A materialidade do delito encontra-se comprovada pelo Laudo de exame de corpo de delito de lesão corporal (fls. 167 dos autos digitais), onde consta que o periciando, custodiado, relatou que foi agredido por outro detento, enquanto dormia, no dia 31/05/2010.

No laudo constam diversas lesões, nas regiões: “a) clavicular direito; b) esternal; c) escapular direita; d) pavilhão auricular direito; e) antebraço direito”. Em resposta aos quesitos, consta que há ofensa a integridade física da vítima, provocada por uma ação perfuro contundente e perfuro cortante, a qual resultou em perigo de vida, devido ao hematórax, resultando ainda em incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias.

Na fase policial, a vítima declarou de forma segura que estava no interior de uma cela, deitado em sua rede, quando foi surpreendida pelo apelado, que passou a golpeá-la com um “estoque” de ferro na orelha, clavícula , braço e altura do peito. Que conseguiu pular da rede e pediu para que não lhe matasse, pois nunca havia lhe feito mal, momento em que o apelado parou com as agressões, informando que tinha sido usado pelo “inimigo”. Que os agentes prisionais lhe socorreram e encaminharam ao Hospital Metropolitano, que foi submetido a cirurgia.

A testemunha Carlos Humberto Castro Batista, corroborou as alegações, declarando que foi acionado para verificar uma agressão no interior da penitenciária e ao chegar no local, encontrou com o apelado em um canto da cela e a vítima em outro. Que em seguida pediu que jogasse o “estoque” que estava na cela, posteriormente algemou o apelado e encaminhou a vítima para o hospital.

Aliado as narrativas, para não deixar qualquer dúvida sobre os fatos, consta o Auto de apresentação e apreensão (fls. 18 dos autos digitalizados), acrescentando que foi apreendido em poder de Saymon Wanderson Rendeiro, um estoque confeccionado com uma barra de ferro, medindo aproximadamente 20 centímetros.

Ademais, no histórico da perícia, é descrito que o periciando foi agredido por outro detento enquanto dormia, constatando-se cicatrizes localizadas em diversas regiões, como descritas anteriormente, ou seja, pela multiplicidade das lesões no corpo da vítima, descritas no laudo como cicatrizes puntiformes, ocasionadas por ação perfuro contundente perfuro cortante, sendo totalmente incoerente que os ferimentos tenham sido causados por uma simples queda na rede.

Portanto, pelo conjunto probatório, desde as provas produzidas perante a autoridade policial, quanto em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, não restam dúvidas de que o apelado lesionou a vítima, incidindo nas sanções punitivas do artigo 129, §1°, I e II, do CP:
“Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem: §1°. Se resulta: I. Incapacidade para as ocupações habituais; II – perigo de vida.”

Assim, dou provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público, para condenar o apelado SAYMON WANDERSON RENDEIRO, nas sanções punitivas do artigo 129, §1°, I e II, do CP, pelo crime de lesão corporal de natureza grave, que possui pena de reclusão de um a cinco anos.

Com base no critério trifásico, passo a dosimetria da pena, nos termos dos artigos 59 e 68, do Código Penal: a culpabilidade, entendo reprovável, vez que a vítima estava dormindo, quando foi surpreendida pelos golpes de “estoque”, proferidos por Saymon, sem qualquer motivo para isso; nada consta acerca dos antecedentes do apelado, não há estudos para se auferir sobre a conduta social e personalidade do agente, os motivos do crime, a meu entender é negativo, já que não teve qualquer plausibilidade na sua conduta, apenas declarando que “foi usado pelo inimigo” para cometer tal conduta, as circunstâncias e consequências do delito são próprias do tipo, que resultou em incapacidade das ocupações habituais da vítima por mais de 30 (trinta) dias, sendo, portanto, neutras, assim como o comportamento da vítima.

Dessa forma, duas circunstâncias judiciais foram valoradas negativamente, quais sejam, a culpabilidade e os motivos do crime, razão pela qual afasto a pena base do mínimo legal, com fulcro na Súmula 23, deste Tribunal, fixando-lhe a pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses, que considero razoável, proporcional e necessária para a prevenção e reprovação do delito, a qual torno definitiva, face a ausência de atenuantes e agravantes e causas de aumento ou diminuição.

O regime a ser cumprido é o aberto, nos termos do artigo 33, §2°, “c”, do CP.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda, em consonância com o parecer do Ministério Público de 2º grau, conheço e dou provimento ao recurso de apelação penal interposto pelo
Parquet
, para que seja reformada a sentença, condenando o apelado SAYMON WANDERSON RENDEIRO, nas sanções punitivas do artigo 129, §1°, I e II, do CP, fixando-lhe a reprimenda definitiva em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida no regime aberto.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Belém, 14/06/2022